Tribunal: TJBA
Processo: 8127977-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127977-44.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE FORNECIMENTO DE CÓPIA DE CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONCRETA NA ESFERA DA PERSONALIDADE. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO ADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Daiane Oliveira Santos de Jesus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Stone Pagamentos S.A., condenando a ré a fornecer cópia do contrato relacionado à conta identificada no sistema REGISTRATO/CCS do Banco Central, mas indeferindo a pretensão indenizatória por danos morais e fixando honorários advocatícios em R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa extrajudicial em fornecer cópia de contrato bancário configura dano moral indenizável; e (ii) definir se o valor fixado a título de honorários advocatícios observou os parâmetros legais estabelecidos no art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O dano moral pressupõe lesão concreta a direito da personalidade, não se configurando pelo simples inadimplemento contratual ou pela dificuldade em obter documentos extrajudicialmente, sendo insuficiente a mera alegação de incômodo ou frustração.

4. A ausência de qualquer repercussão concreta no patrimônio, na honra, na imagem ou na vida social da autora, inexistindo negativação, bloqueio de crédito ou prejuízo financeiro apurável, afasta a configuração do dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor.

5. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige a demonstração de dispêndio excessivo de tempo e esforço anormal para resolução de situação criada pelo fornecedor, com impacto concreto e documentado na vida produtiva do consumidor, requisito não preenchido na hipótese, em que os elementos probatórios se limitam ao registro de reclamação no Banco Central

6.
Os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa somente são admissíveis quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas nos autos, cujo valor atribuído à causa é de R$ 50.000,00.

7. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, devendo os honorários ser majorados para o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

1. A recusa administrativa em fornecer cópia de contrato bancário não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade do consumidor. 2. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova concreta e robusta do tempo e esforço despendidos pelo consumidor em razão da conduta do fornecedor. 3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando o valor da causa não for baixo, viola o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Gurgel de Faria, 2ª Seção, j. 16.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 8012438-35.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 08.10.2024; TJ-SC, APL nº 5018208-58.2022.8.24.0930, Rel. Des. Rosane Portella Wolff, 2ª Câmara de Direito Civil, j. 27.07.2023; TJ-PR, APL nº 0021252-11.2018.8.16.0001, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 03.02.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8127977-44.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DAIANE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS e apelada STONE PAGAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA